Tribunal: STF
Processo: HC 233151
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Daniel Lima Araújo e outro, em favor de Marcelo Barradas Carneiro Filho.



    Decido.



    Está em trâmite nesta Corte o ARE 1.438.792, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento e em cujos autos foi interposto agravo regimental pelo paciente, em que formula o mesmo pedido aqui deduzido.



    Muito embora o impetrante aponte o Superior Tribunal de Justiça como coator, na verdade, a autoridade coatora seria eu mesmo, na medida em que indeferi expressamente o quanto requerido naquele processo.



    Assim, o impetrante maneja o presente habeas corpus para impugnar, essencialmente, decisão por mim proferida e que será analisada pela Segunda Turma da Corte em momento próprio.



    Ante o exposto, não conheço do pedido. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente